Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. TETO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE GUINCHO E CARRO RESERVA. EXPRESSÃO ECONÔMICA EVIDENTE. FÁCIL ESTIMATIVA MEDIANTE ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à sentença de indeferimento da petição inicial fundamentada na ausência de cumprimento da determinação de emenda. Sustenta que não se encontra em seu poder o valor dos pedidos referentes às obrigações de fazer, uma vez que pretende que as recorridas cumpram o disposto no contrato de seguro, ou seja, forneçam guincho ilimitado para que o veículo seja transportado até Brasília, além de carro reserva. Pede a reforma da sentença a fim de que seja recebida a inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
III. Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem determinou a emenda à inicial a fim de que o recorrente atribuísse valor aos pedidos formulados na inicial, inclusive aqueles referentes às obrigações de fazer, de modo que fosse possível aferir a competência dos Juizados Especiais, considerando o teto de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95. O recorrente, entretanto, elucidou apenas o valor do pedido de indenização por danos materiais e morais, não apresentando valor para as obrigações de fazer, de modo que a petição inicial restou indeferida.
IV. Nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles, o que equivale ao proveito econômico pretendido. No que se refere às obrigações de fazer, o recorrente pretende que seja o veículo transportado de onde se encontra até Brasília, bem assim que lhe seja fornecido carro reserva, conforme garantias contratadas na apólice de seguro - GUINCHO ILIMITADO e CARRO RESERVA. Perceba-se que, em que pese se tratem de obrigações de fazer, é possível extrair expressão econômica dos pedidos, a qual poderia ter sido facilmente demonstrada pelo recorrente, mediante juntada de orçamentos referentes ao valor do transporte do veículo e também da locação do carro reserva pelos 7 (sete) dias garantidos pela apólice.
V. Portanto, considerando que o recorrente não cumpriu a determinação de emenda a contento, inviabilizando a análise da competência dos Juizados Especiais segundo o critério do proveito econômico da pretensão, correta a sentença de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.